Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME SEMIBERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, constitui crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo, via de consequência, de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, laudo de exame pericial comprovando a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03, não havendo que se falar em absolvição.
3. A quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
4. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
6. “Embora ocorrida alteração na fundamentação da pena diante da migração das razões para cabimento da agravante de reincidência para a circunstância judicial dos maus antecedentes, a situação do réu não sofreu qualquer alteração, tendo a pena privativa de liberdade permanecido a mesma. Inocorreu, portanto, a reformatio in pejus.” (AgRg no HC 617607 / SC – Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – DJe 8/3/2021)
7. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, em se tratando de acusado primário e portador de bons antecedentes, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal.
8. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos.